Tribunal: TJMT
Processo: 1035509-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
SPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição de 125 (cento e vinte e cinto) dias da pena ao reeducando Herlan Cardex Pio de Campos, em razão de trabalho realizado durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar). O agravante sustenta que o trabalho é obrigação do regime semiaberto e não poderia justificar a remição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena ao apenado que cumpre regime semiaberto harmonizado, mediante comprovação da efetiva prestação de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126, caput e §1o, II, da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a remição de pena pelo trabalho, independentemente de o condenado cumprir pena em regime fechado ou semiaberto.
4. A Súmula n. 562 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a remição de pena é possível mesmo quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.
5. A interpretação extensiva in bonam partem da legislação penal justifica a aplicação do benefício ao apenado que trabalha em regime semiaberto harmonizado, uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento prisional não pode prejudicar o reeducando.
6. O objetivo do instituto da remição é incentivar a ressocialização e a reintegração social do condenado, não sendo cabível limitar a concessão do benefício quando há comprovação da atividade laborativa conforme os requisitos legais.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a validade da remição pelo trabalho mesmo em contexto de regime semiaberto harmonizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É assegurada a remição de pena ao apenado em regime semiaberto harmonizado, quando comprovado o trabalho extramuros, conforme interpretação extensiva da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 126, caput e §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 562; STJ, AgRg no REsp 1.685.033/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 30.05.2018; TJMT, AgExPe 1009229-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035509-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HERLAN CARDEX PIO DE CAMPOS - CPF: 711.465.981-49 (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TRABALHO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a remição de 125
(cento e vinte e cinto)
dias da pena ao reeducando
Herlan

Cardex
Pio de Campos, em razão de trabalho realizado durante o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar). O agravante sustenta que o trabalho é obrigação do regime semiaberto e não poderia justificar a remição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena ao apenado que cumpre regime semiaberto harmonizado, mediante comprovação da efetiva prestação de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art
.
126, caput e §1o, II, da Lei de Execução Penal (LEP) prevê a remição de pena pelo trabalho, independentemente de o condenado cumprir pena em regime fechado ou semiaberto.

4.
A Súmula n
.
562 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a remição de pena é possível mesmo quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

5.
A interpretação extensiva
in
bonam
partem
da legislação penal justifica a aplicação do benefício ao apenado que trabalha em regime semiaberto harmonizado, uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento prisional não pode prejudicar o reeducando.

6.
O objetivo do instituto da remição é incentivar a ressocialização e a reintegração social do condenado, não sendo cabível limitar a concessão do benefício quando há comprovação da atividade laborativa conforme os requisitos legais.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais reconhece a validade da remição pelo trabalho mesmo em contexto de regime semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É assegurada a remição de pena ao apenado em regime semiaberto harmonizado, quando comprovado o trabalho extramuros, conforme interpretação extensiva da Lei de Execução Penal e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.210/1984, art. 126, caput e §1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 562; STJ,
AgRg
no REsp 1.685.033/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 30.05.2018; TJMT,
AgExPe
1009229-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de execução penal
interposto pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara
C
riminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos do PEP n.
0016498-27.2015.8.11.0015
,
que aplicou a remição de 125
(
cento e vinte e cinco
)
dias, em razão de atividade laboral
do reeducando
Herlan

Cardex
Pio de Campos
.

Nas razões do agravo (Id.
258163184
), o órgão ministerial sustenta que
na comarca de Sinop/MT, o regime semiaberto é
cumprido em domicílio
, onde o trabalho é uma
obrigação do regime
, não justificando a remição. Pede, portanto, o
indeferimento da remição
e a reforma da decisão
.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da decisão guerreada (
I
d.
258163186
).

Ao exercer o juízo de retratação, a autoridade judiciária
manteve
a decisão pelos seus próprios fundamentos (
I
d.
258163187
).

Em parecer, da lavra do Dr.
Élio Américo
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
des
provimento
do presente recurso de agravo em execução, consoante entendimento assim sumariado:

“
Agravo em Execução – tráfico ilícito de entorpecentes, furto qualificado, receptação e associação criminosa [art. 33, caput, da Lei de Drogas, art. 155, §4o e art. 288, caput, ambos do CP] – agravado que
cumpria regime semiaberto em prisão domiciliar – decisão que deferiu a remição pelo trabalho – inconformismo ministerial – almejada revogação da decisão – impossibilidade – o fato do apenado se encontrar em cumprimento de pena em regime semiaberto beneficiado com prisão domiciliar, em caráter excepcional, não exclui o seu direito à remição de pena pelo trabalho, se preenchido os requisitos legais – interpretação extensiva in
bonam
partem – precedentes do STJ – Pelo improvimento do recurso
.”
(id.
271554868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que concedeu
125 dias de remição de pena
a
Herlan

Cardex
Pio de Campos
pelo trabalho realizado no regime semiaberto, sendo a pretensão do Ministério Público a
reforma da decisão para indeferir a remição
, sob o argumento de que, na comarca de Sinop/MT, o regime semiaberto é cumprido em
domicílio
, onde o trabalho é uma
condição do regime
, e não um fator que justifique a redução da pena.

De acordo com o art
.
126, caput, e § 1o, II, da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo da execução da pena, sendo a contagem do tempo realizada à razão de 01 (um) dia de pena para 03 (três) dias trabalhados. No tocante à remição pelo trabalho, importa verificar os dias efetivamente trabalhados, considerando-se para fins de remição uma jornada mínima de seis horas e máxima de oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, LEP).

Eis o que leciona Mirabete sobre o assunto:

A contagem do tempo para o fim da remição é feita à razão de um dia de pena por três de trabalho (art. 126, § 1.o). Somente devem ser computados os dias efetivamente trabalhados, excluídos, pois, os dias de descanso obrigatório, ou seja, os domingos e feriados (art. 33, caput, segunda parte). Tratando-se de horário especial de trabalho, imposto ao preso nos serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal, o descanso pode recair em outro dia da semana. Somente podem ser considerados para os fins da remição os dias em que o condenado desempenhar sua atividade laboral durante a jornada completa de trabalho, que nunca poderá ser inferior a seis nem superior a oito horas, obedecida a lei local quanto à jornada mínima. Daí observarem Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira que, se o sentenciado trabalhar cinco horas em determinado dia, tal jornada, por não satisfazer ao requisito temporal mínimo (de seis horas), não lhe é computada para o efeito questionado e, de outro lado, se o condenado trabalhar por mais de oito horas (lapso temporal máximo da jornada de trabalho) o excesso não pode ser levado em conta para futura compensação. Essa conclusão impõe-se porque, caso contrário, permitir-se-ia ao condenado trabalhar apenas quando lhe aprouvesse, por
quantas horas diárias desejasse, obtendo a remissão com a soma das horas e períodos trabalhados. Além disso, a lei fixa um limite máximo de horas para a jornada de trabalho, que não poderá ser excedido apenas porque o condenado deseja compensar as horas não trabalhadas em dia anterior. Deve ser computado para a remição, porém, o tempo em que o condenado foi obrigado a trabalhar fora dos horários normais. Assim, se, por determinação da autoridade, o preso trabalha em dia de repouso semanal ou mais de oito horas diárias, esse tempo deve ser computado na remição. A recusa ao trabalho é falta grave e compreende-se que o condenado não conteste a ordem de desempenhá-lo além das horas normais ou em dias que seriam de descanso. Não se lhe pode negar o cômputo desse tempo de trabalho, a que foi obrigado pela Administração e a que se submeteu por receio de ser submetido à punição disciplinar

(MIRABETE,
Julio
Fabbrini. Execução penal: Comentários à Lei n. 7.210, de 11.7.1974, 11
ed
, São Paulo: Atlas, 2004, p. 524).

No caso dos autos, o Magistrado singular deferiu o pleito defensivo, com base nos termos do art. 126, § 1o, II da LEP.

Conforme legislação vigente, não há distinção entre o trabalho interno ou externo exercido pelo reeducando que esteja cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, mesmo quando beneficiados com a prisão domiciliar, isto com base nos termos da
Súmula
n.

562
do Superior
Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros.

Logo, ao contrário do entendimento do M
inistério
P
úblico
, para remir as penas de reeducando em regime semiaberto ou em prisão domiciliar, se perfaz necessária apenas a comprovação da efetiva prestação de serviços, não importando se o trabalho é interno ou externo, em entidade pública ou privada.

A propósito, eis a jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça:

Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Remição de penal pelo trabalho exercido em regime semiaberto harmonizado. Recurso
provido .
I. Caso em exame Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu a remição de pena, visando o cômputo do período de trabalho exercido em regime semiaberto harmonizado. II. Questão em discussão Remição pelo trabalho no período de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
) .
III. Razões de
decidir
No
cumprimento de pena, em regime
semiaberto harmonizado, o apenado que comprova o exercício de trabalho lícito em documento que circunstância a atividade extramuros, faz jus à remição.
IV. Dispositivo e tese Recurso provido para determinar a realização de novo cálculo de pena com a inclusão dos dias remidos na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias trabalhados. Tese de julgamento: É assegurada a remição de pena ao apenado em regime semiaberto harmonizado, quando comprovado o trabalho extramuros. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 126,
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.685.033/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 30 .5.2018; Súmula 562; TJMT,
AgExPe
1009229-18.2022.8 .11.0000 – Relator Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 29.7.2022;
AgExPe
1004781-31 .2024.8.11.0000 – Relator
Des .
Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 9.5.2024;
AgExPe
1011538-41.2024 .8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26 .7.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10238704020248110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR TRABALHO EXTERNO – INVIABILIDADE – REEDUCANDA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – COMPROMISSO COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA TRABALHO REALIZADO EXTRAMUROS – SÚMULA N. 562 DO STJ – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros”
(Súmula n. 562 do STJ
) .

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10115384120248110000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – RECURSO MINISTERIAL – DESCABIDA A REMIÇÃO AO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCECIDO AO REEDUCANDO ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM REGIME SEMIABERTO – ATIVIDADES LABORAIS REALIZADAS POR RECUPERANDO VINCULADO AO REGIME SEMIABERTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que o reeducando se encontra em regime domiciliar em razão da falha estatal pela ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, não pode ser prejudicado pelas atividades laborais efetivamente realizadas. Deve incidir a remição pelo trabalho ainda que o apenado esteja cumprindo pena em residência particular, posto que está vinculado ao regime semiaberto e cumpre os requisitos legais exigidos
.

(TJ-MT 10132411220218110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento:
02/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)
.
Destacamos

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS OU OBJETO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL .
NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. ILEGALIDADE
FLAGRANTE .
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO, AINDA QUE EM PRISÃO DOMICILIAR. REMIÇÃO PELO TRABALHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 1. O recurso especial não reúne condições de ser conhecido, pois não houve a indicação dos artigos de lei federal eventualmente violados ou objeto de dissídio
jurisprudencial .
2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício. 3. Ao negar o pedido de remição de pena, o acórdão impugnado divergiu da orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o
"apenado que se encontrava vinculado ao regime semiaberto para cumprimento de pena tem o direito de remição pelo trabalho prestado extramuros, ainda que em gozo de prisão domiciliar"
(
AgRg
no REsp
n .
1.685.033/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 30/5/2018).
4 .
Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, a fim de determinar ao Juízo das Execuções que reexamine o pedido de remição da reprimenda pelo trabalho, referente ao período em que o Sentenciado esteve em regime semiaberto harmonizado.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2080294 PR 2023/0209240-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023)
.
Destacamos

Havendo no atestado de trabalho informação sobre cada um dos dias trabalhados, ainda que extramuros, seja em jornada de 06 (seis) ou 08 (oito) horas de trabalho, deve ser considerado o total de dias trabalhados para o cálculo da pena a remir,
ex
vi
do art. 126, § 1o, da LEP (decote de um dia de pena para cada três trabalhados).

Em verdade, o objetivo maior do legislador, quando idealizou o instituto da remição de dias trabalhados, foi o atendimento aos princípios da pena como forma de reeducação e ressocialização do preso, propiciando os meios para o indivíduo desenvolva melhor suas habilidades laborativas e tome gosto pela vida honesta e proba, não mais voltando a delinquir, uma vez que fora da tutela estatal.

Assim, considerando que o apenado preenche os requisitos legais para a concessão da remição da pena, não há que se falar em indeferimento do benefício ou em reforma da decisão recorrida
, visto que a
legislação e a jurisprudência pacífica asseguram que a atividade laborativa desempenhada pelo reeducando, ainda que em regime semiaberto harmonizado, autoriza a remição, pois atende à finalidade ressocializadora da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de agravo em execução
interposto
pelo

Mi
nistério Público
, permanecendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025